Tribunal: TCU
Processo: 005.137/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4915/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, em considerar prejudicado, por perda do objeto , o exame de mérito dos atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 005.137/2021-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Carmem Weidner Pontoni (XXX.350.559-XX); Celina Nogueira Martins (XXX.448.648-XX); Clayde Clea Barros Dumans (XXX.933.627-XX); Dalva Lisboa da Costa Vasconcelos (XXX.107.084-XX); Luzia Rodrigues de Souza (XXX.561.178-XX); Maria Helena de Oliveira Franco Ramos (XXX.092.149-XX); Maria Ignez Souza Silva Brod (XXX.667.197-XX); Maria da Gloria de Oliveira (XXX.430.937-XX); Marilena Trujillo (XXX.652.798-XX); Marluce Lopes dos Santos (XXX.006.134-XX); Nair Ferrari de Moraes Sarde (XXX.905.808-XX); Nilma Amara de Almeida Nascimento (XXX.009.117-XX); Suely da Silva Calheiros (XXX.030.467-XX); Walkyria da Rocha Nascimento (XXX.320.637-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.